Tribunal: TJES
Processo: 5019441-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019441-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. VALOR DE ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

2. As inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

3. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular não se demonstra incompatível com as peculiaridades do caso vertente.

4. Considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5019285-55.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco Pan S/A

Agravado:

Francisco das Chagas Lima Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada pelo autor.
(ID. 54595615)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que a limitação de descontos sobre todos os créditos concedidos ao autor denota inobservância do entendimento do e. STJ em sede de recursos repetitivos (REsp: 18872441/SP); que não foi concedido ao recorrido
“[...]crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei[...]”
; que quando da assinatura do contrato
“[...]havia ainda margem disponível para contratação dentro dos 35%, fixada pela Lei 14.131 de 2021, não podendo agora o ora recorrente ser prejudicado pela desídia da parte agravada, que contratou crédito com diversas instituições[...]”
; que
“[...]o simples ajuizamento de ação não tem o poder de descaracterizar a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, consubstanciado na súmula 380 STJ e jurisprudência consolidada (RESP 1.061.530-RS)[...]”
; que
“[...]não sendo de decisão proferida em ação de obrigação de fazer ou não fazer, não cabe, a rigor, a imposição de multa, ainda com estribo no artigo 497, parágrafo único e artigo 294, ambos do Código de Processo Civil[...]”
, devendo ser afastada ou reduzido o valor fixado pelo juízo. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11398526)

Por meio da decisão constante do evento n. 11686361 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 12255633)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada para:

“1- Deferir o depósito por parte do requerente em juízo o montante de R$4.049,32 (quatro mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) mensalmente – o equivalente a 30% de sua renda líquida mensal – a fim de que todos os débitos provenientes dos contratos aqui apresentados sejam pagos proporcionalmente;

2- Determino que que as requeridas deixem de realizar os descontos direto em contracheque (consignados) e descontos automáticos em conta, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado;

3- Suspendo a exigibilidade dos demais valores devidos;

4- determino que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.”
(ID. 54595615)

Em suas razões, o agravante sustenta que a limitação de descontos sobre todos os créditos concedidos ao autor denota inobservância do entendimento do e. STJ em sede de recursos repetitivos (REsp: 18872441/SP); que não foi concedido ao recorrido
“[...]crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei[...]”
; que quando da assinatura do contrato
“[...]havia ainda margem disponível para contratação dentro dos 35%, fixada pela Lei 14.131 de 2021, não podendo agora o ora recorrente ser prejudicado pela desídia da parte agravada, que contratou crédito com diversas instituições[...]”
; que
“[...]o simples ajuizamento de ação não tem o poder de descaracterizar a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, consubstanciado na súmula 380 STJ e jurisprudência consolidada (RESP 1.061.530-RS)[...]”
; que
“[...]não sendo de decisão proferida em ação de obrigação de fazer ou não fazer, não cabe, a rigor, a imposição de multa, ainda com estribo no artigo 497, parágrafo único e artigo 294, ambos do Código de Processo Civil[...]”
, devendo ser afastada ou reduzido o valor fixado pelo juízo. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11398526)

Ao proferir a decisão ID. 11686361 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, como cuidei de ressaltar ao proferir decisão no agravo de instrumento nº 5019285-55.2024.8.08.0000, interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a mesma decisão atacada, o agravado é servidor público e, nessa condição, a decisão singular se demonstra em harmonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o impetrante não é integrante das Forças Armadas, mas sim servidor público militar estadual. Portanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o limite dos descontos em folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 72.865/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Além disso, como ressaltado pelo Magistrado de origem, as inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

Nesse contexto, tenho por evidente que a limitação dos descontos de valores em debate acarretam ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pelo autor, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais).

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.